Tribunal: TJMT
Processo: 0025637-42.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0025637-42.2015.8.11.0002
RECORRENTE(s): ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(s): TRANSPORTADORA XINGU LTDA ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 23851475):
“TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL COM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE NULIDADE DA CDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1- O cancelamento da CDA prejudica o conhecimento do presente recurso quanto ao pedido de nulidade da CDA, eis que a Recorrente deixa de ter interesse recursal haja vista a perda do seu objeto.2- Segundo a jurisprudência do STJ, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.3- A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0025637-42.2015.8.11.0002, Relatora: Desa HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 04/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 33357457.
O Recorrente alega violação ao artigo 90, § 4o, do CPC, ao argumento de que deve ser reduzida à metade a verba honorária a que foi condenado.
Recurso tempestivo (ID 34889967).
Contrarrazões no ID 35277465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 90, § 4o, do CPC, está amparada na assertiva de que a condenação imposta ao Recorrente dos honorários advocatícios deve ser reduzida à metade, uma vez que não houve resistência ao pedido da Executada ora Recorrida, considerando que a Exequente já providenciou o cancelamento da CDA que embasa a execução.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (Ids 23851475 e 33357457) :
“(...) Por outro lado, no tocante à condenação aos honorários sucumbenciais assiste razão à Apelante. Isso porque, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
(...). Desse modo, no caso em tela, como não houve condenação, o parâmetro para fixação dos honorários deve ser o valor da causa, qual seja, R$ 47.352,22 (quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e dois reais vinte e dois centavos). Sendo assim, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com fulcro nos §§2o e 3o do artigo retro mencionado, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade.
(...). Isso porque, consoante entendimento do STJ consignado na decisão embargada, quando a execução fiscal for extinta em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda pública e o executado houver sido citado, são devidos honorários advocatícios à Executada, em homenagem ao princípio da causalidade. No presente caso, a verba honorária foi fixada conforme determina os §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil em 10% do valor da causa, não havendo exorbitância na mencionada quantia. Além disso, não se aplica o artigo 90, § 4o do CPC, uma vez que não houve reconhecimento do pedido da Executada, pois, embora a Fazenda Pública requerer a desistência da ação, não apontou o motivo, tampouco reconheceu os pedidos da Recorrida aduzidos em exceção de pré-executividade.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x